Tribunal: TJMT
Processo: 1009073-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009073-09.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MICHELLE CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 002.141.491-29 (AGRAVADO), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), EMANOELE CAROLINE DUARTE - CPF: 062.326.649-06 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1009073-09.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: AGEMED SAÚDE S/A

AGRAVADO: MICHELLE CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita à agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
AGEMED SAÚDE S/A
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de apelação interposto em face de
MICHELLE CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 121553965.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto
AGEMED SAÚDE S/A
,
contra a decisão monocrática desta relatora que
indeferiu o pedido
de justiça gratuita nos autos do recurso de apelação interposto em face de
MICHELLE CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

AGEMED SAUDE S/A,
ao interpor r
ecurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

É cediço que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.

2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).

3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental não provido. ”
(STJ - AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se mostra no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
(AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

Na hipótese, a despeito de a apelante ter juntado documento como balanço patrimonial, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade da empresa.

No que tange ao passivo vultoso, cabível à citação do seguinte trecho do voto do Relator Desembargador Hélio Nogueira, da 22a Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no 2229182-57.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo:

“E mais, o fato de possuir ativo inferior ao passivo, condição da própria falência, não significa que não possua capacidade de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais dos feitos nos quais se afirma credora de quantias substanciais, pois a análise da solvabilidade dos devedores é medida que deve ser feita previamente por qualquer credor."

Portanto,
indefiro
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC/2015, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2021.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”
(ID no 112212489)

Por sua vez, nos embargos de declaração de ID no 117074465,
in verbis
:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração de ID. no 113985496 interpostos por
AGEMED SAÚDE S/A
, contra a decisão monocrática de ID. no 112212489 que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita postulado pela embargada no Recurso de Apelação constante do ID no 111189466.

Em suma, de forma genérica, sustenta que o decisum é contraditório, posto que comprovou que se encontra em fase de liquidação extrajudicial e “[...] possui vultoso prejuízo acumulado, na ordem de R$432.418.639,01 [...] o qual demonstra a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e eventuais verbas sucumbenciais [...]. ” (Sic. ID no 113985496) e, não obstante isso, foi-lhe indeferido o benefício da justiça gratuita.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a contradição acima, modificando a r. decisão monocrática.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 116380982.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.

Isto porque, além de ter constado de forma claríssima da decisão recorrida que, de acordo com o entendimento do STJ, o simples fato de a embargante se encontrar em liquidação extrajudicial, por si só, não é motivo para reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, constou também que:

“[...]. No
que tange ao passivo vultoso, cabível à citação do seguinte trecho do voto do Relator Desembargador Hélio Nogueira, da 22a Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no 2229182- 57.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo:

“E mais, o fato de possuir ativo inferior ao passivo, condição da própria falência, não significa que não possua capacidade de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais dos feitos nos quais se afirma credora de quantias substanciais, pois a análise da solvabilidade dos devedores é medida que deve ser feita previamente por qualquer credor."
. (Sic. ID no
112212489 - Pág. 2)

Portanto, ao caso, descabe falar em contradição, porquanto, na realidade, a embargante pretende a reapreciação do seu pedido de justiça sem que haja o alegado vício na decisão recorrida.

Destarte, ausente a alegada contradição na decisão recorrida,
rejeito
os embargos declaratórios.

P. I. C.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
” (Sic. ID no
117074465).

No caso, a agravante
AGEMED SAÚDE S/A
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022